Tribunal: TJPA
Processo: 0010088-23.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010088-23.2017.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0010088-23.2017.8.14.0039

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Paragominas/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Raimundo dos Santos Chagas

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, I DO CP. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA PARA UM DOS RÉUS.

1) Não obstante as razões recursais, resta prejudicada a análise do mérito do presente recurso, uma vez que o presente feito não respeitou o devido processo legal. Existência de vício insanável em prejuízo dos réus,

consistente na ausência de quesito essencial ao conhecimento do corpo de jurados, relativamente à causa de diminuição de pena de participação de menor importância.

2) A quesitação deve ser elaborada de maneira a abranger todo o contexto fático envolvido, inclusive a existência de causa de diminuição de pena alegada pela defesa, a ser realizada em quesito obrigatoriamente individualizado, nos termos do art. 483, IV e §3°, I do CPP, cuja ausência acarreta nulidade absoluta do procedimento, sobretudo quando ensejar prejuízo aos réus, tal como evidenciado no caso em epígrafe. Súmula 156 do STF.

3) Apesar de as partes, não terem apontado a referida nulidade ainda em plenário, o tema ainda não se encontra fulminado pela preclusão, na medida em que se trata de hipótese de nulidade absoluta e, portanto, pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, desde que em favor do réu.

4) Não conhecimento da Apelação Criminal e, de ofício, declarada a nulidade do julgamento dos réus, para que sejam submetidos a novo julgamento, retificando-se a quesitação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/09/2022 e 26/09/2022,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do Recurso, porém, de ofício, declarar a nulidade do julgamento dos réus, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal de Paragominas/PA, nos autos da ação penal n° 0010088-23.2017.8.14.0039, que condenou o apelado
RAIMUNDO DOS SANTOS CHAGAS
, juntamente como os réus
GILNEY SILVA DE LIMA
e
CLÁUDIO JOSÉ SANTOS CHAGAS
como incurso no art. 121, §2°, I do CP, em concurso de pessoas.

Em razões recursais
(Num. 7523426 – Pág. 1/7), o órgão ministerial assevera que, quanto ao réu Raimundo dos Santos, os jurados, em quesito n° 16, entenderam, em sua maioria, que o referido acusado concorreu para o crime por estar no local dos fatos e aderir a vontade dos demais réu, reconhecendo-o como coautor e não partícipe.

Defende as decisões proferidas pelo Tribunal do Juri possuem a garantia constitucional da soberania dos veredictos, pelo o que sua vontade não pode ser contrariada.

Sendo assim, entende que o juízo ‘a quo’ contrariou a decisão dos jurados ao reconhecer a participação de menor importância prevista no art. 29, §1° do CP.

Ressalta que a defesa de Raimundo em momento alegou em sua tese da defesa a menor participação, mas tão somente a negativa de autoria, pelo o que entende que não há motivos para que seja aplicada a causa de diminuição de pena em comento.

Requer, portanto, que seja retirada a aplicação do art. 29, §1° do CP, para que o réu Raimundo seja condenado pelo crime previsto no art. 121, §2°, I do CP c/c art. 29,
caput
, do CP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 7523426 – Pág. 12/18
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que seja anulada a sentença e proferida uma nova, de acordo com a decisão dos jurados

(
Num. 8382464 – Pág. 1/4
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O órgão acusatório interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz-Presidente somente com relação ao réu Raimundo dos Santos por entendê-la contrária à decisão dos jurados, tendo em vista que reconheceu causa de diminuição, em favor do réu ora recorrido, que não foi quesitada aos jurados e sequer levantada pela defesa.

Não obstante a isso, de antemão, observo que
resta prejudicada a análise do mérito do presente recurso
,
uma vez que o

presente feito não respeitou o devido processo legal
.

Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que o réu Raimundo dos Santos foi denunciado, juntamente com os réus Gilney Silva de Lima e Cláudio José dos Santos Chagas, com fulcro no art. 121, § 2°, I c/c art. 29, caput, ambos do CP e, ainda, no art. 288, caput, do CP, em razão de supostamente terem ceifado a vida do nacional José Raimundo – Num. 7523293 – Pág. 2/7.

Após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (Num. 7523339 – Pág. 15), os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, constando na respectiva Ata de Sessão de Julgamento que a defesa dos réus, em sede de debates orais, se manifestou da seguinte forma (Num. 7523423 – Pág. 2):

“O MM. Juiz Presidente concedeu a palavra à Defesa. Esta se manifestou pelo prazo legal, conforme preceitua o art. 477 do CPP. Fez as saudações de estilo, iniciando o debate de 14h02min às 14h36min, e pugnou pela absolvição do réu RAIMUNDO DOS SANTOS CHAGAS, face a negativa de autoria (tese da defesa) e, quanto aos réus CLÁUDIO JOSÉ SANTOS DAS CHAGAS e GILNEY SILVA DE LIMA, pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado (motivo torpe) para homicídio simples ou de forma subsidiária menor participação

[...]

A Defesa foi indagada se haveria tréplica, tendo se manifestado positivamente, com início às 15h00min, até às 15h08min, mantendo o pedido de absolvição do réu RAIMUNDO DOS SANTOS CHAGAS, face a negativa de autoria (tese da defesa) e, quanto aos réus CLÁUDIO JOSÉ SANTOS DAS CHAGAS e GILNEY SILVA DE LIMA, pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado (motivo torpe) para homicídio simples ou de forma subsidiária menor participação”

De uma leitura breve de tais alegações, poderia se chegar à conclusão de que, de fato, com relação ao réu Raimundo dos Santos Chagas, não houve tese defensiva de causa de diminuição da pena.

Ocorre que, analisando o Termo de Leitura dos Quesitos (
Num. 7523421 – Pág. 1/5), observa-se
que o quesito indagando sobre a autoria ou participação dos réus no delito (art. 483, II do CPP) foi feita de forma distinta para o réu Raimundo
, quando em comparação com os outros dois réus, veja-se:

Para o réu Cláudio José dos Santos Chagas, tal indagação foi feita pelo quesito 2:

“2. O réu
CLÁUDIO JOSÉ SANTOS CHAGAS
concorreu para o crime, realizando um golpe de ripa de madeira e/ou um disparo de arma de fogo contra a vítima?”

Com relação ao réu Gilney Silva de Lima, vulgo “Loiro”, de igual forma, destaca-se o quesito 9:

“9. O réu
GILNEY SILVA DE LIMA, vulgo ́LOIRO ́
concorreu para o crime, realizando um golpe de ripa de madeira e/ou um disparo de arma de fogo contra a vítima?”

Já com relação ao réu Raimundo dos Santos Chagas, vulgo “Bené”, observa-se o quesito 16:

“16. O réu
RAIMUNDO DOS SANTOS CHAGAS
concorreu para o crime por estar no local dos fatos e aderir a vontade dos demais réus?”

Vê-se, portanto, que a
quesitação que foi feita ao réu Raimundo não lhe atribui a autoria delitiva, mas sim a mera participação
, eis que não foi indagado aos jurados a prática do núcleo do tipo penal por parte deste acusado, mas, tão somente, sua colaboração para a conduta dos autores.

Com efeito, no que se refere ao concurso de pessoas, é sabido que o art. 29 do Código Penal acolheu a teoria objetivo-formal, por meio da qual se considera como autor aquele que realiza o núcleo do tipo penal, isto é, a conduta criminosa descrita pelo preceito primário da norma incriminadora. Por sua vez,
partícipe é quem de qualquer modo concorre para o crime, sem praticar o núcleo do tipo
.

Ora, se ao réu Raimundo foi atribuído a condição de partícipe, não se mostra razoável que, com relação ao partícipe, o Defensor Público não tenha requerido o pedido subsidiário em relação a aplicação da causa de diminuição da pena da menor participação e com relação aos demais réus, autores da prática delitiva, ter requerido.

Note-se que os três acusados estavam assistidos pelo mesmo Defensor Público, sendo que, a manifestação da defesa em sede de debates orais, transcrita acima, esta sintetizada num só parágrafo, estando a referida causa de diminuição de pena consubstanciada ao final deste, o que leva a crer que o pedido subsidiário é requerido em favor de todos os acusados ali indicados.

Importa ressaltar que adotar interpretação distinta, isto é, entender que o pedido subsidiário da aplicação da causa de diminuição diz respeito apenas aos réus Cláudio e Gilney, não mostra resultado prático possível, eis que só existe participação de menor importância, se existir a figura do autor a quem a participação de menor importância se relaciona. Logo, resta evidente que a transcrição da ata de julgamento denota ambiguidade em seu sentido.

Nesse contexto, não se pode esquecer que,
no direito processual penal, as dúvidas e/ou ambiguidades, se resolvem em benefício do réu, em decorrência do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, por meio de uma compreensão holística dos documentos decorrentes do Tribunal do Júri
, infere-se que o pedido subsidiário referente a menor participação reporta-se aos três acusados, quais sejam: ao
Gilney Silva de Lima, ao Cláudio José dos Santos Chagas e ao
Raimundo dos Santos Chagas
.

Ocorre que, apesar da defesa ter alegado causa de diminuição de pena, denota-se que ela
não constou dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, nem com relação ao réu Cláudio, conforme se depreende dos quesitos de 1 a 7 do termo de quesito (Num. 7523421 – Pág. 1/2), nem com relação ao réu Gilney, conforme leitura dos quesitos de 8 a 14 do termo de quesito (Num. 7523421 – Pág. 2/3) e nem com relação ao réu Raimundo, consoante se extrai dos quesitos de 15 a 21 do termo de quesito (Num. 7523421 – Pág. 3/4).

Nesse viés, observa-se que houve
notório prejuízo em desfavor dos réus Cláudio José e Gilney Silva,
uma vez que, em razão da omissão apontada, deixaram de eventualmente ter reconhecida a causa de diminuição de pena alegada por sua defesa.

E, apesar de não haver notório prejuízo em desfavor do
Réu Raimundo
, eis que o magistrado já reconheceu a causa de diminuição da pena na dosimetria, destaca-se que a manutenção do julgamento para ele violaria o devido processo legal, bem como a garantia constitucional da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, na medida em que o Juiz-Presidente extrapolou os limites de sua competência, ao reconhecer matéria de apreciação obrigatória dos jurados, sem que estes tenham, de fato, deliberado sobre isso.

Note-se que a quesitação deve ser elaborada de maneira a abranger todo o contexto fático envolvido, inclusive a existência de causa de diminuição de pena alegada pela defesa, a ser realizada em quesito obrigatoriamente individualizado, nos termos do art. 483, IV e §3°, I do CPP:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

[...]

IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

[...]
§ 3° Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I - causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

A toda evidência, as teses referentes às causas de diminuição de pena alegadas pela defesa não estão abrangidas pelo quesito absolutório genérico, de forma que, conforme se depreende do dispositivo acima,
os quesitos a respeito de tais teses são obrigatórios quando os jurados decidirem pela condenação
, cuja ausência acarreta nulidade absoluta do procedimento.

Não se ignora o fato de a defesa não ter impugnado a quesitação no momento oportuno, deixando de observar a previsão do art. 571, VIII do CPP, que dispõe que as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas na sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Todavia, pontua-se que a
Súmula 156 do STF
consigna que a
ausência de quesito obrigatório é causa de nulidade absoluta
.

Diante disso, apesar de as partes, não terem apontado a referida nulidade ainda em plenário, julgo que o tema ainda não se encontra fulminado pela preclusão, na medida em que se trata de hipótese de nulidade absoluta e, portanto, pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz,
desde que em favor do réu
, como no caso concreto onde se afigura a necessidade de quesitar causa de diminuição da pena, respeitando, assim, os limites impostos pela Súmula 160 do STF
[1]
.

Evidencia-se que a presente nulidade não foi arguida pela acusação, por ocasião deste recurso, estando sido reconhecida de ofício por esse órgão julgador, de modo que o novo Tribunal do Júri, notadamente o juiz togado responsável pela dosimetria da pena, não poderá fixar uma pena superior à que foi estabelecida na primeira sentença, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus indireta
.

Acerca da proibição da
reformatio in pejus
nesses casos, destaco a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) no segundo julgamento, após a anulação do primeiro, entendemos que o Conselho de Sentença é livre e soberano para decidir como bem quiser, no caso, podendo até reconhecer o homicídio qualificado. Porém, a aplicação da pena cabe ao juiz togado – e não aos jurados – devendo ele respeitar, fielmente, a regra da vedação da
reformatio in pejus
(...) somente pode levar a um segundo [julgamento], com limitação baseada na pena anteriormente aplicada (...)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 493)

Corroborando a necessidade de nulidade do julgamento, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. TESE DEFENSIVA NÃO SUBMETIDA A VOTAÇÃO PELOS JURADOS. AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO
.
A ausência de formulação de quesito inerente à tese implementada pela defesa em plenário e registrada na Ata de Julgamento, referente a existência de causa de diminuição de pena (qual seja, participação de menor importância, art. 29, § 1º, do C.P. B.), configura nulidade absoluta da sessão deliberativa, não havendo que se falar em preclusão pelo silêncio do causídico na oportunidade do julgamento
. Inteligência da Súmula 156 do STF. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS. (TJ-GO - APR: 166002720188090168, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2752 de 23/05/2019) (grifo nosso).

Portanto, tendo o Juiz-Presidente deixado de proceder à indagação de quesito obrigatório referente a causa de diminuição de pena expressamente alegada pela defesa em favor de todos os acusados,
impõe-se, de ofício, a declaração da nulidade do julgamento dos réus Gilney Silva de Lima, Cláudio José dos Santos Chagas e Raimundo
dos Santos Chagas
, para que sejam submetidos a novo julgamento
.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública e, assim,
anular o julgamento dos réus Gilney Silva de Lima, Cláudio José dos Santos Chagas e Raimundo
dos Santos Chagas
, para que sejam submetidos a novo julgamento
, retificando-se a quesitação
nos termos acima lançados.

É como voto.

Belém (PA), 30
de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula 160 do STF: É nula a decisão do Tribunal que acolhe,
contra o réu
, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.

Belém, 30/09/2022